Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729611-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRITA FORTE E TRANSPORTES EIRELI, MARCELLA CAROLINA FERREIRA CUNHA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Rosa Maria Lopes de Oliveira pretende ver reformada a decisão da lavra da MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela executada Marcella Carolina Ferreira Cunha, determinando o levantamento dos valores penhorados em sua conta bancária, bem como para a excluir do polo passivo da demanda. Em suas razões, a recorrente assevera que a retirada do sócio não é fator apto a elidir sua responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois (2) anos após a sua retirada, conforme previsto no art. 1.032, do CC. Alega que a relação jurídica entre as partes ocorreu em 13/11/2017, quando embarcou em um micro-ônibus da empresa agravada, e que por culpa do motorista da empresa ocasionou um acidente que a deixou com diversas sequelas. Narra que ingressou com ação em 06/03/19, ocorrendo a citação por Edital da agravada em 04/05/2020, que fez parte do quadro de sócios da empresa até 06/08/20, de modo que, tendo sido proferida a sentença em 27/06/22, esta ainda responderia pelo débito, uma vez que ainda não havia finalizado o prazo de dois (2) anos após a sua retirada. Sustenta que há indícios de fraude à execução, uma vez que a agravada Marcella, se retirou da empresa três (3) meses após a sua citação, não tendo trago qualquer comprovação de que houve a transferência dos valores na alteração da sociedade. Argumenta ser desnecessária a instauração de incidente da personalidade jurídica, porque na época dos fatos era uma empresa individual. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja mantida a responsabilidade pelo débito e a constrição patrimonial imposta a Marcella Carolina Ferreira Cunha. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cabe mencionar que, apesar de argumentado no agravo pela desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica, observa-se que, no decorrer do processo de origem, o referido incidente já foi devidamente instaurado pela agravante. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, que advém do indevido alongamento do curso processual, com possibilidade de dissipação patrimonial ao longo do tempo necessário à conclusão do presente recurso. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, conseguiu evidenciar em parte a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada incorreu em antecipação do julgamento do próprio mérito na análise da legitimidade passiva da ré. Deve-se prestigiar a admissão da demandada, de modo a formar-se o contraditório e uma análise aprofundada do mérito, presumindo-se a pertinência subjetiva referente a requerida na demanda. De acordo com o art. 1.032, do CC, “A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação”. Consultando os autos, depreende-se que a agravante indicou os fatos que entende suficientes para possibilitar, ao menos em uma análise prelibatória, a responsabilização da sócia retirante, seja por que ainda responderia pelas relações jurídicas formadas até dois anos após a sua retirada, seja porque há indícios de abuso da personalidade da empresa e fraude à execução, uma vez que que se retirou da empresa individual três (3) meses após sua citação para a demanda em tela, com a substituição de sócio e sem comprovar se houve a transferência de valores com a alteração da sociedade. Assim, observa-se a existência de indícios acima referidos suficientes para a possibilidade de responsabilização da executada sócia retirante, devendo se manter no polo passivo da demanda, uma vez que era sócia da empresa ré à época dos acontecimentos. Ou seja, não há elementos suficientes para excluir a pertinência subjetiva da agravada, sem prejuízo do maior aprofundamento na valoração das alegações e provas apresentadas por ocasião do seu oportuno julgamento. No entanto, com relação à pretensão de manutenção da constrição via SISBAJUD, a pretensão deve ser acolhida parcialmente. Em relação à empresa agravada, muito embora se reconheça a excepcionalidade da medida, especialmente em sede de cumprimento de sentença, no caso concreto ela se encontra devidamente justificada na circunstância de que a sua não efetivação imediata traria sério risco de frustração do resultado útil do processo, o que justificaria a manutenção de qualquer penhora em desfavor desta, pois incontestável sua responsabilidade pela indenização à agravante. Contudo, apesar do deferimento da manutenção da agravada Marcella na presente demanda, bem como da observância de sua possível pertinência subjetiva, imperioso o indeferimento do arresto de seus valores, vis SISBAJUD, ante a excepcionalidade de tal tutela de urgência cautelar, mormente quando requerida contra sócio retirante da empresa. Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso, apenas para manter no polo passivo a executada Marcella Carolina Ferreira Cunha, mantendo o levantamento dos valores constritos, conforme determinado na decisão agravada. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator